Tribunal: STF
Processo: MS 25119
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO.



    1. Hipótese na qual a Segunda Turma iniciou o julgamento do agravo interposto contra decisão monocrática do então Relator, ministro Celso de Mello, que concedeu a segurança “para invalidar o Decreto de 06/09/2004 editado pela Presidência da República (DOU de 08/09/2004)”.



    2. Questão de ordem que se resolve anulando-se, de ofício, o julgamento iniciado pela Segunda Turma.